Tribunal: TJMT
Processo: 1085637-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085637-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA RIBAS RODER - CPF: 046.064.811-02 (RECORRIDO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MORAES BATISTA - CPF: 050.020.031-92 (RECORRIDO), GILMARA SENGER RIBAS RODER - CPF: 622.609.601-20 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), CARLOS MARCELO SOUTO DE ABREU - CPF: 007.497.815-21 (ADVOGADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRENTE), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO E ASSISTÊNCIA DEFICITÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por consumidores em face de decisão monocrática que deu parcial provimento
a
Recurso Inominado interposto pela agência de viagens DECOLAR.COM LTDA., reformando em parte a sentença proferida no Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT. Na origem, pleiteava-se indenização por danos materiais e morais em decorrência do cancelamento unilateral de voo de retorno, com reacomodação tardia e ausência de assistência. A sentença de 1o grau reconheceu responsabilidade solidária das rés e fixou danos morais em R$ 5.000,00 por autor. A decisão monocrática manteve a responsabilidade, mas reduziu o valor da indenização moral para R$ 3.000,00 por autor, por ausência de comprovação de danos extraordinários, como prejuízos profissionais alegados. O Agravo Interno busca a restauração da sentença originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a redução do valor fixado a título de danos morais contrariou jurisprudência consolidada sobre o tema; (
ii
) estabelecer se a exigência de comprovação de danos extraordinários contraria a lógica do dano moral presumido; (
iii
) determinar se o Agravo Interno configura recurso manifestamente improcedente, passível de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quantificação do dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, não se admitindo tarifação jurisprudencial automática.

A decisão agravada reconhece o dano moral presumido (in
re

ipsa
), mas exige prova mínima para alegações de agravamento decorrente de prejuízo profissional, cuja demonstração compete à parte interessada.

A regra de inversão do ônus da prova no CDC não isenta o consumidor de provar fatos que estão em sua esfera exclusiva de conhecimento e fácil demonstração.

A ausência de prova de dano extraordinário impede majoração do quantum, sob pena de enriquecimento sem causa.

O Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já analisados, sem impugnar adequadamente os fundamentos da decisão, configurando conduta protelatória.

A improcedência unânime do Agravo Interno autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, com o objetivo de reprimir abusos recursais e preservar a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo as circunstâncias específicas do caso, vedada a tarifação automática com base em precedentes.

A alegação de danos morais agravados por compromissos profissionais não comprovados não justifica majoração do quantum indenizatório.

O recurso manifestamente improcedente e reiterativo, desprovido de fundamento novo ou relevante, enseja aplicação de multa por caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por
LETICIA RIBAS RODER e outros
, em face da decisão monocrática (ID 285485441) proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso Inominado interposto pela corré
DECOLAR.COM LTDA.
, deu-lhe parcial provimento
para reformar a sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A ação originária, de natureza indenizatória, foi ajuizada em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Narram os autores, ora Agravantes, que adquiriram pacote turístico por intermédio da Agravada DECOLAR.COM LTDA., com trechos aéreos operados pela corré TAM LINHAS AÉREAS S.A., e que o voo de retorno, agendado para o dia 28 de fevereiro de 2023, foi unilateralmente cancelado, resultando em reacomodação com mais de 24 horas de atraso, sem a devida assistência material e informacional, o que lhes causou danos de ordem material e moral.

O juízo
a quo
, por meio da sentença de ID 284994378, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos quatro autores, a título de compensação por danos morais.

Inconformada, a ré DECOLAR.COM LTDA. interpôs Recurso Inominado (ID 284994380), arguindo, em suma, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade, a culpa exclusiva da companhia aérea e a inexistência de dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
.

A decisão monocrática ora vergastada (ID 285485441) conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento.

Reafirmou-se a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da agência de viagens, por integrar a cadeia de consumo. Contudo, no que tange ao mérito, reduziu-se o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, sob o fundamento de que, embora o dano moral seja presumido (
in
re

ipsa
) na hipótese de cancelamento de voo com assistência deficitária, a alegação específica de prejuízos de ordem profissional, por constituir fato extraordinário, demandaria um substrato probatório mínimo, do qual os autores não se desincumbiram.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 289311851), os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática destoa da jurisprudência consolidada desta Egrégia
Turma Recursal, que, segundo afirmam, estabelece o valor de R$ 5.000,00 como padrão para casos análogos.

Argumentam, ainda, que a exigência de comprovação de prejuízo profissional específico representa uma inversão indevida da lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor, esvaziando o instituto do dano moral presumido.

Pugnam, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seja restabelecida integralmente a sentença de primeiro grau.

Devidamente intimadas, as Agravadas apresentaram contrarrazões (
IDs
289994376 e 295378386), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, por entenderem que a redução do
quantum
indenizatório se deu em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submete-se a este Colegiado a análise de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que, ao aplicar o direito à espécie com base em entendimento jurisprudencial, proveu parcialmente o Recurso Inominado da parte ré para modular o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

De proêmio, assento a plena regularidade do julgamento monocrático proferido, o qual encontra amparo no artigo 932, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

A faculdade outorgada ao relator de julgar unipessoalmente o recurso não representa ofensa ao princípio da colegialidade, mas, ao revés, consubstancia-se em valioso instrumento de racionalidade e celeridade processual, destinado a conferir eficácia à prestação jurisdicional em hipóteses nas quais a matéria em debate já se encontra pacificada ou o recurso se mostra em confronto com a jurisprudência dominante.

O presente agravo, ao devolver a matéria ao órgão colegiado, cumpre seu desiderato de assegurar a revisão da decisão, sanando qualquer alegação de cerceamento.

Superada essa questão preambular, adentro ao mérito do inconformismo. E, após detida reanálise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade, não havendo razões fáticas ou jurídicas que justifiquem sua reforma.

As razões deste voto serão articuladas nos seguintes tópicos:
(I)
da correta ponderação do dano moral e da ausência de tarifação jurisprudencial;
(II)
da adequada distribuição do ônus probatório e a exigência de comprovação de danos extraordinários; e
(III)
do caráter manifestamente protelatório do recurso e a necessária aplicação de sanção processual.

I. Da Correta Ponderação do Dano Moral e da Ausência de Tarifação Jurisprudencial

O cerne da insurgência dos Agravantes reside na premissa de que a r. decisão monocrática, ao reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 por autor, teria afrontado uma suposta jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, que aplicaria, de modo quase automático, o primeiro patamar para casos de cancelamento de voo.

Tal argumento, contudo, parte de uma premissa fundamentalmente equivocada e perigosa: a de que a atividade jurisdicional de quantificação do dano moral se resumiria a um ato de tarifação, a uma espécie de tabelamento de valores.

Com a máxima vênia, a fixação do
quantum
debeatur
em matéria de dano extrapatrimonial constitui uma das mais delicadas tarefas do magistrado, exigindo um juízo de equidade que transcende a mera aplicação de fórmulas ou precedentes de forma acrítica.

A indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória a ponto de não cumprir sua dúplice função: a de compensar a vítima pelo abalo sofrido e a de desestimular o ofensor da prática de novas condutas lesivas.

Este equilíbrio é alcançado mediante a ponderação criteriosa das circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A decisão monocrática não negou a existência do dano moral. Ao contrário, reafirmou-o expressamente, reconhecendo que a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, materializada no cancelamento do voo e na assistência inadequada, gera um abalo que ultrapassa o mero dissabor, configurando o dano moral na sua modalidade
in
re

ipsa
.

O que a decisão fez, com notável acerto técnico, foi distinguir a
existência
do dano de sua
extensão
.

A presunção do dano moral
in
re

ipsa
isenta a vítima de comprovar a dor, a angústia ou o sofrimento, pois tais sentimentos são consequências naturais e esperadas do ato ilícito.

Todavia, quando a parte lesada alega que o dano sofrido foi agravado por circunstâncias específicas e extraordinárias — no caso, a perda de compromissos profissionais —, o ônus de demonstrar minimamente a ocorrência de tais fatos recai sobre si, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, portanto, não criou um requisito novo, apenas aplicou a regra geral de distribuição do ônus da prova a um fato específico alegado pela própria parte.

Os precedentes judiciais, por sua vez, servem como um farol, um norte para a atividade jurisdicional, mas não como amarras que engessem o julgador e o impeçam de individualizar a justiça.

A coerência e a integridade da jurisprudência, almejadas pelo artigo 926 do CPC, são alcançadas pela aplicação consistente dos mesmos
critérios
de julgamento, e não pela repetição
autômata
dos mesmos
valores
em todas as situações.

Cada caso possui suas particularidades: a duração do atraso, o perfil dos passageiros (se há crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais), o tipo de
assistência prestada (ou a ausência dela), o destino da viagem (nacional ou internacional), e a existência de prejuízos concretos e comprovados.

Ignorar essas nuances em prol de um "valor padrão" seria negar a própria essência da jurisdição, que é a de dizer o direito no caso concreto.

Portanto, a decisão monocrática, ao modular o valor da indenização, agiu em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, que repele a tarifação do dano moral e impõe ao julgador o dever de analisar as especificidades de cada lide, em conformidade com o artigo 944 do Código Civil, que preconiza que "a indenização
mede-se
pela extensão do dano".

II. Da Adequada Distribuição do Ônus Probatório e a Exigência de Comprovação de Danos Extraordinários

Os Agravantes sustentam que a exigência de comprovação do prejuízo profissional seria uma violação à lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor. A tese não se sustenta.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, é um poderoso instrumento de equilíbrio processual, concebido para mitigar a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.

Ela se aplica, tipicamente, à prova do defeito do serviço ou do nexo causal, cuja demonstração seria excessivamente difícil ou impossível para o consumidor.

No caso dos autos, por exemplo, a inversão do ônus probatório impede que se exija dos autores a prova da causa da "manutenção não programada" da aeronave.

Contudo, este instituto não representa uma isenção total e irrestrita do dever de provar.

Fatos que estão na esfera de conhecimento e de fácil demonstração pelo consumidor, como a existência de um compromisso profissional específico, continuam sob a égide do artigo 373, I, do CPC.

Alegar a perda de "reuniões" ou a necessidade de "desmarcar todos os seus pacientes" (ID 284993391, p. 4) e não apresentar um único e-mail, uma mensagem, uma declaração de cliente ou um extrato de agenda profissional que corrobore minimamente tal alegação é deixar o fato no campo da mera retórica.

A decisão monocrática, com precisão, distinguiu o dano moral ordinário, decorrente do cancelamento e da espera, daquele extraordinário, decorrente de prejuízo profissional específico.

O primeiro é presumido e foi a base para a condenação no valor de R$ 3.000,00 por autor — quantia que, frise-se, está longe de ser irrisória e se mostra razoável para a compensação dos transtornos comuns a tal situação.

O segundo, por ser um plus, uma circunstância agravante, demandaria prova mínima para ser considerado na majoração do
quantum
.

Não se exigiu dos Agravantes a "prova do sofrimento", o que seria diabólico, mas a prova do
fato objetivo
que teria intensificado tal sofrimento.

A ausência dessa prova impede que a indenização seja exasperada com base em alegações genéricas, sob pena de se abrir perigoso precedente para o enriquecimento sem causa.

Ademais, os precedentes invocados pelos Agravantes em suas razões recursais não lhes socorrem.

O julgado no Recurso Inominado n. 1007748-11.2024.8.11.0045, da lavra desta Relatoria, fixou o valor de R$ 6.000,00, mas a situação fática era distinta e mais gravosa, envolvendo passageira que viajava com filho menor, circunstância que, por si só, agrava o dano.

Já o Acórdão proferido na Apelação Cível n. 1031966-52.2023.8.11.0041 refere-se a voo internacional, cujos transtornos são sabidamente maiores, justificando uma indenização em patamar superior (R$ 15.000,00). Tais distinções (
distinguishing
) demonstram que a decisão monocrática não destoa da jurisprudência, mas a aplica de forma individualizada e coerente.

Dessarte, a decisão agravada aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova, dimensionando a indenização com base nos fatos efetivamente demonstrados nos autos, em estrita observância aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da reparação integral na medida da extensão do dano.

III. Do Caráter Manifestamente Protelatório do Recurso e da Necessária Aplicação de Sanção Processual

Por fim, cumpre analisar a própria natureza deste Agravo Interno.

O recurso, com o devido respeito aos seus subscritores, revela-se manifestamente improcedente e assume contornos protelatórios.

As teses nele veiculadas limitam-se a uma reiteração do inconformismo com o dimensionamento do dano moral, sem, contudo, apresentar qualquer argumento jurídico novo ou capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática.

Os Agravantes insistem em uma tese de "valor padrão" que não encontra amparo no sistema jurídico e se recusam a aceitar a consequência processual da sua própria inércia probatória quanto aos alegados danos profissionais.

O agravo interno, quando utilizado para rediscutir matéria já exaurida e decidida em conformidade com a jurisprudência, desvirtua sua finalidade e atenta contra a celeridade e a economia processual.

Tal conduta processual não pode ser tolerada, sob pena de se estimular a interposição de recursos infundados, que apenas congestionam a máquina judiciária e retardam a entrega da prestação jurisdicional definitiva.

Ressalta-se que as rés, ora Agravadas, já procederam ao depósito judicial dos valores da condenação (
IDs
284994383, 295097891, 295305873), demonstrando seu intuito de cumprir a decisão.

A insistência dos Agravantes em um valor maior, por meio de um recurso desprovido de fundamentos robustos, apenas prolonga desnecessariamente o litígio.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 1.021. [...] § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

A medida possui caráter pedagógico e visa coibir o abuso do direito de recorrer, prestigiando a autoridade das decisões judiciais e a lealdade processual. A unanimidade na rejeição do recurso, que se antevê, autoriza a imposição da penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 285485441, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência do julgamento unânime de improcedência, e com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte Agravante, de forma solidária, ao pagamento de multa em favor da parte Agravada, a qual fixo em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Condeno, ainda, a parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025